Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001132-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Violência Doméstica Contra a Mulher, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), KENNEDY LEANDRO CORDEIRO - CPF: 952.645.402-25 (AGRAVANTE), GESSICA DE ANDRADE VARGAS - CPF: 704.145.652-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA – ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA E INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MULHER
– QUESTÃO QUE DEMANDA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, ambos com lastro na Constituição Federal, artigos 3o e 1o, inciso III, e do dever de mútua assistência insculpido no inciso III do artigo 1.566 do CC, que se prolongam no tempo. Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos demandam dilação probatória, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia até a conclusão definitiva da lide é medida que se mostra mais apropriada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001132-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: KENNEDY LEANDRO CORDEIRO

AGRAVADO:
GESSICA DE ANDRADE VARGAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KENNEDY LEANDRO CORDEIRO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Juara/MT,
Dr.

Fabio Alves Cardoso,
lançada nos autos de Medidas Protetivas de Urgência
no.
1000069-12.2022.8.11.0018
, proposta por
GESSICA DE ANDRADE VARGAS
, que impôs a
prestação de alimentos provisionais ou provisórios na proporção de 30% do salário mínimo em favor da ora agravada
.

Nas razões recursais, o agravante
afirma que

a recorrida não faz jus aos alimentos, haja vista a inexistência dos pré-requisitos ensejadores do pagamento de pensão alimentícia a ex-cônjuge, notadamente porque a agravada é pessoa ativa no mercado de trabalho e por conta de ter o relacionamento do casal
“já se encerrado há um considerável tempo anterior à data dos fatos narrados”
(sic).

Afirma que percebe mensalmente em torno de um salário mínimo e subtraindo a proporção arbitrada pelo juiz para efeitos de alimentos da ex-cônjuge,
“lhe sobrariam R$ 761,40 (setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) para manter a si e aos três filhos que tem com a agravada – cuja ação de guarda corre nos autos de no 1000009-39.2022.8.11.0018, à 1a Vara Cível daquela comarca”
(sic).

Acrescenta que
“os alimentos são irrepetíveis e incompensáveis, ou seja, mesmo que seja reconhecido por este Tribunal que a agravada não faz jus aos alimentos, caso tal decisão se dê após o pagamento de parcelas, o agravante não teria como recuperar o dinheiro indevidamente pago à Agravada, que sempre se sustentou de maneira independente, inclusive durante o relacionamento do casal”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (Id 116221971).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 04/02/2022, por esta Relatoria (Id 116872158).

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id 122766964).

A gratuidade foi deferida nesta instância recursal (Id 116872158 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que fixou alimentos provisórios na proporção de 30% do salário mínimo vigente à agravada, ao conceder medidas protetivas previstas na Lei no. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Para tanto, insurge-se o agravante alegando que não possui condições de arcar com os alimentos fixados em favor da ex-companheira, uma vez que
ele está na guarda dos 3 (três) filhos menores, conforme Processo de Guarda no. 1000009-39.2022.8.11.0018, em trâmite na 1a Vara Cível de Juara-MT, e porque trabalha como auxiliar de pedreiro e aufere renda de um salário mínimo, ressaltando que a agravada trabalha na Panificadora e Confeitaria Delícia desde 27/12/2021.

Pois bem. O artigo
1.694
do
Código Civil
prevê a possibilidade de se prestar
alimentos
ao
ex
-
cônjuge
, em razão do dever de mútua assistência, devendo estes ser fixados na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, ou seja, atendendo-se ao denominado trinômio: possibilidade, necessidade e proporcionalidade.

Consta dos autos da medida protetiva que as partes estão separadas de fato desde dezembro de 2021, consoante Boletim De Ocorrência no. 2021.338326, sendo que inicialmente a agravada estava na guarda dos 3 (três) filhos menores.

In casu
, denota-se que embora haja indícios de que a agravada trabalhe numa panificadora desde
27/12/2021, observa-se que a análise da matéria reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

Na hipótese, a capacidade financeira do agravante restou comprovada nos autos e este sequer se insurge quanto ao valor arbitrado a título de alimentos provisórios, apenas alegando que não são devidos os alimentos à ora agravada, tendo em vista que esta possui plena capacidade civil e laboral.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ALIMENTOS EM FAVOR DO CÔNJUGE VIRAGO – POSSIBILIDADE
– BENS SOB CONDUÇÃO DO CÔNJUGE VARÃO – COMPENSAÇÃO – QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme consta dos autos do processo, na origem, os litigantes conviveram sob regime de comunhão universal de bens desde 1991 e, durante esse período, adquiriram bens e amealharam recursos financeiros, que, por sua vez, devem ser devidamente compensados em favor da agravada.”
(TJ-MT 10253699820208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA NECESSIDADE DA ALIMENTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.
Se inexistindo prova de que a agravante é capaz de manter o próprio sustento, ao menos neste momento de cognição sumária, impõe-se a necessidade de conceder suporte financeiro requerido pelo prazo de 12 meses, ou até que o alimentante comprove o reingresso da alimentada no mercado de trabalho.”
(N.U 1011622-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS –
PENSIONAMENTO EX-CÔNJUGE – INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA

– INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, ambos com lastro na Constituição Federal, artigos 3o e 1o, inciso III, e do dever de mútua assistência insculpido no inciso III do artigo 1.566, do CC, que se prolongam no tempo. Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos carecem dilação probatória, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia até a conclusão definitiva da lide é a medida que se mostra mais apropriada.”
(TJ-MT 10164810920218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Por outro lado, não foi demonstrado que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito da ação originária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022